Tribunal: TJDFT
Processo: 0724314-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724314-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANA CRISTINA RODRIGUES VERAS DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão interlocutória que fixou os honorários periciais no valor de R$ 7.000,00 na ação no 0723329-70.2024.8.07.0007 - Id 237224335. Em suas razões recursais Id 72989204, a agravante sustenta que os honorários periciais fixados não são compatíveis com o trabalho a ser desempenhado, tendo em vista que consistirá na realização de anamnese e em exames físicos dirigidos, com análise de laudos médicos, sem a necessidade de submissão a aparelhos ou ministração de medicamentos ou realização de cirurgias, sem sequer haver gasto com material. Argumenta que o decisum também deixou de observar as diretrizes da Resolução no 232/2016, do CNJ, além de violar a proporcionalidade e a razoabilidade, no seu entender, o ponto nodal no momento da fixação do quantum remuneratório para o perito judicial. Em razão do risco processual (não realização da perícia) e financeiro (dificuldade de devolução), requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer o provimento do recurso para reduzir os valores dos honorários periciais até o limite de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), ou ao patamar que esta Turma julgar razoável. Preparo regular- Id 72993635. A decisão Id 73006802 concedeu efeito suspensivo ao recurso até o julgamento do mérito recursal. Contrarrazões no Id 74960000, pelo não provimento do recurso. Sem preliminares. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Em detida análise ao feito de origem, observa-se que, após a decisão que fixou os honorários periciais, o agravante procedeu ao depósito judicial integral da quantia, em 17/06/2025 (Id 239756458), sem qualquer ressalva ou insurgência quanto ao valor na ocasião, restando, posteriormente, intimado o perito para dar prosseguimento ao estudo técnico. Com efeito, foi realizada a perícia no dia 21/07/2025 (Id 239795779), com requisição posterior de documentos pelo expert (Id 245021122, em 03/08/2025). Porém, na mesma data em que efetuado o depósito dos honorários periciais - cerca de seis horas depois - foi interposto o presente agravo de instrumento, visando à redução do valor fixado. A referida insurgência recursal revela-se, contudo, manifestamente incoerente e incompatível com o ato anterior praticado pela parte, consistente no depósito integral dos honorários periciais. Resta, assim, evidente a ocorrência de preclusão lógica no caso. É oportuno relembrar o disposto no artigo 507 do CPC, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”, de forma que se mostra descabida nova apreciação sobre a fixação do valor dos honorários, já integralmente depositado pela parte. De fato, “o processo é um caminhar para frente, daí existindo o sistema da preclusão (lógica, consumativa e temporal), às vezes até mesmo dirigida ao magistrado (pro judicato), a fim de que a marcha processual não reste tumultuada". (REsp 802.416/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJ 12/3/07). Sobre o tema, transcrevo, por oportuno, o ensinamento de Fredie Didier Jr.: “A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com o exercício desse poder. (...) Trata-se da ‘impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior’. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer). (...) Ao adotar um comportamento que contrarie comportamento anterior, a parte ou o juiz atua de forma desleal, frustrando expectativas legítimas de outros sujeitos processuais. Comportando-se em um sentido, o sujeito cria, em outro sujeito processual, fundada confiança, não podendo, depois, adotar um comportamento totalmente contraditório, o que quebra a confiança gerada e revela ardil, deslealdada, evasão. (...) A prática de um ato processual implica a impossibilidade praticar outro ato com ele logicamente incompatível. A preclusão lógica, então, é consequência da prática do primeiro ato, que é lícito, e não do ato contraditório, que é ilícito. (in Curso de Direito Processual Civil, v.1, 19a Ed., Salvador: JusPodivm, 2017, p. 478/480) – g.n. Assim, não é lícito à parte revolver matéria já decidida em relação à qual demonstrou concordância tácita, mediante ato de depósito integral dos honorários fixados, sem qualquer ressalva, pretendendo, contudo, posteriormente, impugná-la de forma a reduzir o quantum arbitrado, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão lógica. Desse modo, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, ante a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, em virtude da manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora